Tribunal: TJBA
Processo: 8115078-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8115078-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO

APELADO: JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA NUNES

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. A embargante opõe embargos de declaração contra acórdão que, negando provimento a apelação criminal, manteve a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade pelo crime de estelionato em razão da decadência do direito de representação, e a improcedência da denúncia quanto à propaganda enganosa.

2. Alega omissão quanto à análise da data do primeiro boletim de ocorrência (lavrado em 19/05/2022), sustentando que o documento configuraria ato válido de representação ou, ao menos, indicaria a ciência da autoria apenas naquele momento, o que afastaria a ocorrência da decadência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Da suposta omissão: O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não valorar adequadamente o primeiro boletim de ocorrência como marco da contagem do prazo decadencial, e a consequente inaplicabilidade da extinção da punibilidade por decadência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da data da ciência da autoria e analisou detidamente o conteúdo do boletim de ocorrência, concluindo, com base em elementos testemunhais e documentais, que a vítima já detinha ciência inequívoca da fraude ao menos desde abril de 2022.

5. A
alegação quanto à validade do boletim de ocorrência
nº 00282518/2022
como ato de representação constitui manifesta inovação recursal, porquanto não foi suscitada anteriormente. Ademais, o boletim de ocorrência de 19/05/2022 foi corretamente afastado como representação válida, tendo quanto a ele havido desistência e posterior arquivamento.

6. A decisão embargada baseou-se em declarações da vítima em juízo, comunicações com o credor fiduciário e documentos que demonstram que a desconfiança e a percepção da fraude ocorreram anteriormente ao marco defendido pela embargante, confirmando que o prazo decadencial já havia expirado quando da formalização da representação (em 31/10/2022).

7. A via eleita não é adequada para reexame da matéria fático-probatória já decidida, sendo os embargos de declaração restritos à integração do julgado nos limites do art. 619 do CPP. A pretensão da parte configura mero inconformismo com a conclusão do acórdão.

IV – DISPOSITIVO

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº
8115078-82.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
ITANA MARIA FALCAO DE ALBUQUERQUE
e embargado
JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça